Tribunal: TJBA
Processo: 0302296-28.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302296-28.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Companhia Energética de Pernambuco Celpe Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO APELADO: Ute Mc Iconha Sa Advogado(s):CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MAURICIO GIANNICO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COGNIÇÃO ESTRITA AO CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. 1. A questão em discussão consiste em saber se são devidos a honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por existência de convenção de arbitragem. 2. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, inclusive quando extinto sem resolução de mérito (art. 85, § 6.º, CPC). 4. Condenação e fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º: 0302296-28.2016.8.05.0039 em que figura como embargante Ute Mc Iconha Sa. e embargada Companhia Energética de Pernambuco Celpe. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2025 Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23